Tribunal: STF
Processo: Rcl 78158
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MISTA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RE E AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a alegada usurpação de competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Tribunal de origem.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É firma a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que “a decisão de natureza mista, que, em parte, nega seguimento e, parcialmente, não admite recurso extraordinário, desafia a interposição simultânea de agravo regimental e agravo em recurso extraordinário, tratando-se de exceção ao princípio da unirrecorribilidade, que encontra amparo na interpretação dos §§ 1º e 2º do art. 1.030 do CPC, c/c o art. 3º do CPP” (STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.543.207/SC, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe de 22/11/2024).



    4. Constatada a hipótese de cabimento recursal simultâneo para impugnar a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário, cabe ao Tribunal de origem julgar o Agravo Interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021, caput, ambos do CPC, e, por outro lado, submeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta SUPREMA CORTE, dando cumprimento ao disposto no art. 1.042, § 4º, do referido Código, segundo o qual “após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente”.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.